Tribunal: TJSP
Processo: 4000717-71.2013.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. READEQUAÇÃO JULGADO. LEI N. 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. READEQUAÇÃO JULGADO. LEI N. 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4000717-71.2013.8.26.0362/50002, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados WILLIAN BATISTA LEMOS (JUSTIÇA
GRATUITA), IRALINA ROSAS SOARES MARTINS, JONATHAN DE OLIVEIRA, CAMILA APARECIDA
JESUINO e LUCAS CAIRES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
2/7
Voto no 18.427
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: William Batista e outros
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE
APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
POLICIAL
MILITAR
TEMPORÁRIO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
READEQUAÇÃO
JULGADO.
LEI
N.
11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de
embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente
prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte.
2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram
devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente
infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
3/7
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 387/392, que, por V.U, modificou o V. Acórdão, nos
termos dos julgamentos do RESP n. 1.492.221/PR e RE n. 870.947/SE.
A Fazenda Pública opôs o recurso com fins de
prequestionamento e por omissão no V. Acórdão, pois não analisou todos os
capítulos do recurso extraordinário que além da questão relativa à aplicabilidade
da Lei n. 11.960/2009 também sustenta à legalidade de contratação dos soldados
temporários. Menciona que deve ser observado o decidido na ADI 4.173/DF pelo
STF (fls. 01/07).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
conhecimento,
devendo, na parte conhecida, serem rejeitados.
Verifica-se que a Fazenda Pública pretende com este
incidente processual que a Turma Julgadora se manifeste expressamente acerca
dos dispositivos mencionados.
Neste passo, o V. Acórdão não está eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente todos
os argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Portanto, inocorrente
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
4/7
A propósito, constou expressamente no V. Acórdão
embargado (fl. 392):
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração
visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos
mencionados (STJ AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013).
Por oportuno, cumpre salientar que o Código de
Processo Civil, no art. 1.025, expressamente previu que: “Consideram-se
incluídos
no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-
questionamento
...”, deste modo totalmente inútil a oposição deste recurso, que
beira a protelação.
Sendo assim, nenhuma razão existe para a oposição dos
presentes
embargos
sustentando
a
necessidade
de
prequestionamento,
principalmente porque, da simples leitura por qualquer um, verifica-se que a
matéria foi expressamente prequestionada.
No que tange ao alegado direito à infringência, repita-
se, o V. Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, já que enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados,
exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
5/7
Com efeito, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial
e Recurso Extraordinário. Todavia, os autos retornaram apenas para modificação
do julgado tendo em vista o julgamento do REsp 1.492.221/PR Tema 905.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões da modificação do V. Acórdão foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
6/7
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso a embargante entenda equivocada a
decisão atacada, deve se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.427 - Embargos de Declaração Cível no 4000717-71.2013.8.26.0362/50002 - Mogi-Guaçu - PAT
7/7
Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso da
Fazenda Pública e, na parte conhecida, rejeita-se.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator